Tribunal: TJPA
Processo: 0819020-40.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819020-40.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: REGINALDO ARAUJO FERREIRA

AGRAVADO: MANOEL DA COSTA FERRAO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0819020-40.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: REGINALDO ARAUJO FERREIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: EVANDRO FARIAS LOPES - PA7013-A

AGRAVADO: MANOEL DA COSTA FERRAO

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por REGINALDO ARAÚJO FERREIRA contra decisão interlocutória do Juízo da Vara Única de Ponta de Pedras, que, nos autos da ação possessória nº 0800622-16.2024.8.14.0042, deferiu tutela de urgência para manutenção de posse em favor do agravado. O agravante sustenta que as estacas indicadas como marcos da área são, na verdade, delimitadores de propriedade, e alega que o agravado visa apenas colher os frutos da plantação de açaí do imóvel em litígio, sem deter a posse legítima. Requereu a concessão de efeito suspensivo e reforma da decisão de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência possessória, especialmente diante da controvérsia sobre a posse do imóvel e a necessidade de dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 561 do CPC exige, para a concessão de tutela possessória, a comprovação da posse, da turbação ou esbulho, da data do fato e da continuação da posse turbada (ou da perda da posse em caso de reintegração).

A análise dos autos demonstra que o agravado apresentou documentação suficiente para comprovar o exercício da posse e a ocorrência da turbação, preenchendo os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência.

A controvérsia quanto aos limites do imóvel e à legitimidade da posse de cada parte demanda ampla instrução probatória, que deve ocorrer no juízo de origem, mediante contraditório, produção de provas testemunhais, depoimento pessoal e, se necessário, inspeção judicial.

A concessão da medida liminar de manutenção da posse busca preservar a situação fática e evitar o agravamento do conflito, sendo medida adequada até que se concluam as fases instrutórias e o mérito seja definitivamente julgado.

A jurisprudência confirma que, uma vez preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC, é legítima a concessão da tutela de urgência possessória, devendo eventuais impugnações quanto à titularidade da posse ou propriedade serem solucionadas na fase de instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência possessória exige a demonstração da posse, da turbação ou esbulho, da data do fato e da continuidade da posse ou sua perda, conforme o art. 561 do CPC.

Uma vez preenchidos tais requisitos, é legítima a concessão de medida liminar para manutenção de posse até decisão final.

A controvérsia sobre os limites do imóvel e a titularidade da posse deve ser solucionada por meio de instrução probatória no juízo de origem, não cabendo reforma da decisão em sede de agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 560, 561.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI nº 10000191252501001, Rel. Des. Pedro Aleixo, j. 11.03.2020; TJ-MG, AI nº 10000210370771001, Rel. Des. Juliana Campos Horta, j. 15.09.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por REGINALDO ARAÚJO FERREIRA objetivando a reforma do
decisum
interlocutório proferido pelo MM. Juízo da Vara Única de Ponta de Pedras, na parte que deferiu a tutela de manutenção de posse ao agravado nos autos do Proc. nº 0800622-16.2024.8.14.0042.

Nas razões recursais de ID 23191234, o recorrente alega, em resumo, que o juízo de origem foi induzido a erro, visto que as estacas fincadas na linha limítrofe das áreas, indicadas pelo agravado, são, na verdade, marcos regulatórios que servem para delimitar a área de cada parte. Que o imóvel em discussão se trata de lotes contíguos que possuem plantação de açaí e o recorrido tenta se beneficiar, através da ação ajuizada, da colheita do fruto. Aduz que outras pessoas sofrem com a atitude do agravado referente aos lotes vizinhos. Dessa forma, requereu o recebimento do recurso com efeito suspensivo, visando a reforma da decisão de piso.

Pedido de efeito suspensivo indeferido, conforme decisão de ID 26469638.

Intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões, consoante certidão de ID 27913018.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso. Preparo devidamente recolhido.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que deferiu a manutenção de posse à parte autora da ação, ora agravada.

Após análise dos autos, entendo que não assiste razão aos agravantes.

O art. 560 e seguintes do CPC assim disciplinam:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Assim, resta claro que, para que seja deferida a manutenção de posse, a parte autora deve provar que exercia a posse no momento que ocorreu a turbação ou o esbulho possessório e informar a data em que ocorreu o ato, bem como provar a ameaça ou a perda de sua posse.

Da análise dos autos, constato ser necessária uma ampla instrução probatória a fim de confirmar, por certo, se houve ou não o esbulho indicado pelo autor da demanda possessória, ora agravado.

Existem dúvidas acerca dos limites da área em discussão e sobre a área a ser explorada pelas partes, visto que ambos alegam que são proprietários e possuidores da área em litígio, ocasionando dúvidas acerca da área exata em discussão. Tanto que, em decorrência deste fato, o juízo
a quo
concedeu a tutela de manutenção de posse ao autor, ora agravado, em razão de entender que restou comprovada a posse pela parte recorrida.

Dessa forma, entendo necessário ser oportunizado o contraditório à parte ré, devendo ocorrer a devida instrução probatória e a consequente colheita das provas necessárias a fim de constatar se, de fato, ocorreu a ameaça de esbulho possessório apontado e a consequente manutenção da decisão do juízo primevo.

Assim, por envolver questão fática que deve ser melhor esclarecida no juízo singular, deve haver a devida dilação probatória a fim de elucidar a lide com uma ampla instrução probatória, como depoimento pessoal, oitiva de testemunhas e até mesmo inspeção judicial, se necessário.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - LIMINAR DE MANUTENÇÃO DE POSSE - PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC. - Para o deferimento de liminar na ação de manutenção da posse, cabe ao autor provar a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e a perda da posse, no caso de reintegração, ou a continuação da posse, embora turbada, no caso de manutenção - Satisfeitos os requisitos exigidos pelo art. 561, do CPC, a concessão da liminar de manutenção de posse constitui medida que se impõe.

(TJ-MG - AI: 10000191252501001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 11/03/2020, Data de Publicação: 12/03/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANUTENÇÃO DE POSSE - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS PRESENTES. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANUTENÇÃO DE POSSE - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS PRESENTES EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANUTENÇÃO DE POSSE - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS PRESENTES. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANUTENÇÃO DE POSSE -- TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS PRESENTES - O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como a comprovação do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda, do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo pode causar - Presente a demonstração dos requisitos previstos no artigo 561 do CPC deve ser concedida a medida liminar de manutenção de posse.

(TJ-MG - AI: 10000210370771001 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 15/09/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/09/2021)

A concessão da manutenção de posse ao autor da demanda, ora agravado, neste instante processual, mostra-se a melhor decisão, eis que restou, ante análise dos documentos carreados aos autos, atestada a posse exercida pelo autor da ação possessória.

Com efeito, estando efetivamente comprovada que o agravado exercia a posse justa do imóvel em discussão, deve ser mantida a situação fática até então, cabendo a análise ao juízo de piso, por estar mais próximo da situação, a devida instrução probatória a fim de atestar a veracidade das alegações e posterior julgamento da pretensão possessória da parte recorrida.

Portanto, ante uma análise dos documentos acostados aos autos, compreendo pela manutenção da decisão combatida.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão de piso.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 15/09/2025